Tribunal: TJMT
Processo: 1023607-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023607-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS MOSSI DA SILVA - CPF: 042.255.731-50 (ADVOGADO), SCHNEIDER SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 12.978.579/0001-40 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS ESPINOLA - CPF: 628.234.189-20 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS EMERGENTES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELATIVIZAÇÃO. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Schneider Serviços Médicos LTDA-ME contra decisão que declinou da competência territorial da 2ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT, em favor da Comarca de São Paulo/SP, com base em cláusula de eleição de foro em contrato de adesão firmado
com a
Cielo
S/A
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de eleição de foro frente à incidência do Código de Defesa do Consumidor, considerando a vulnerabilidade técnica da recorrente, pessoa jurídica, e sua hipossuficiência para litigar em comarca distante.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, mitigando a teoria finalista e considerando a vulnerabilidade técnica da recorrente, clínica médica de pequeno porte.

4. A cláusula de eleição de foro, embora válida em tese, revelou-se abusiva no caso concreto, por dificultar o acesso ao Judiciário pela recorrente, em violação ao art. 51, IV, do CDC.

5. A manutenção da competência na Comarca de Campo Novo
do Parecis
atende ao princípio da facilitação do acesso à justiça, previsto no art. 6º, VII, do CDC, e encontra respaldo na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que relativiza cláusulas de foro em situações de vulnerabilidade técnica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a competência da 2ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis/MT para processar e julgar a ação originária.

Tese de julgamento:

“1. A cláusula de eleição de foro pode ser mitigada em contratos de adesão quando configurada a vulnerabilidade técnica da parte recorrente, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
2
. A manutenção da competência no domicílio do consumidor preserva o princípio da facilitação de acesso à justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV;
CDC,
arts
. 6º, VII, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 297 e nº 518; TJ-MT, AI nº 0090455-72.2016.8.11.0000; STF,
AgInt
no
AREsp
2.450.317/PI.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME
contra a decisão proferida pela Dra. Cláudia
Anffe
Nunes da Cunha, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
do Parecis
, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais Emergentes n. 1000616-82.2024.8.11.0050, ajuizada em face de
CIELO S/A
, que acolheu a preliminar de contestação e declinou da competência territorial para o julgamento da demanda, determinando a remessa dos autos para a Comarca de São Paulo/SP, com base em cláusula contratual de eleição de foro, sob o fundamento de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (ID. 165095978, na origem).

Em suas razões recursais
(ID.
234954161
)
, a
A
gravante alega, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma porque não foi comprovada a efetiva pactuação da cláusula de eleição de foro, além de argumentar que a relação entre as partes deve ser enquadrada como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que invalidaria a referida cláusula contratual, em virtude da sua abusividade.

No mérito, busca o provimento do recurso para reformar
in
totum
a decisão agravada
,
declarando o Juízo
da
Vara Cível de Campo Novo
do

Parecis
competente para processar e julgar o feito,
com a
aplicação do
Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo
ao recurso foi por mim
deferido
no
ID
.

235735682
.

Devidamente intimada, a
CIELO
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID.
242774178
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (ID.
242936194
).

Recurso tempestivo e preparado (ID.
235777674
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME
pretende a reforma integral da decisão que declarou a incompetência territorial do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo
do Parecis
, requerendo o reconhecimento da competência do referido juízo para processar e julgar a demanda, sob a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro,
tendo em vista a incidência
do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Do cotejo dos autos
,
de fato
,
constato que
o recurso comporta provimento
.

Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“Trata-se de ação indenizatória por danos materiais emergentes, entre as partes acima nominadas.

A parte Requerida alega preliminarmente a incompetência relativa territorial da Comarca de Campo Novo
do Parecis
- MT, uma vez que foi estabelecida cláusula de eleição de foro, no contrato de credenciamento ao sistema
Cielo
.

Após, os autos vieram conclusos.

É o relato. Fundamento. Decido.

A incompetência relativa, seja em razão do valor ou do território, pode ser arguida como questão preliminar em contestação. Esta matéria, se não for
levantada, prorroga-se pela inércia da parte, mas se for suscitada, devem-se observar as regras processuais de competência, conforme o art. 64 do CPC. É sabido que a competência territorial é relativa, não podendo o julgador conhecê-la de ofício.

Conforme a legislação processual vigente, se pactuada livremente em contrato uma cláusula de eleição de foro, e não havendo abusividade ou qualquer outra razão para invalidá-la, tal cláusula tem o poder de derrogar a regra geral, estabelecendo a comarca indicada no contrato como base territorial judiciária para dirimir questões e conflitos decorrentes do negócio jurídico entre as partes.

No contrato particular de credenciamento ID 154373705, restou estabelecido cláusula de eleição de foro nos seguintes termos:

Cláusula 54
-
Este Contrato é regido pelas leis brasileiras. A comarca da cidade de São Paulo é o foro de eleição deste CONTRATO, sendo facultado à CIELO optar pelo foro do domicílio do CLIENTE.

Em exame, constata-se que a presente ação foi protocolada perante a Comarca de Campo Novo
do Parecis
- MT, em desconformidade com o foro estabelecido no contrato.

No presente caso
,
não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a Requerente utiliza os serviços da Requerida como incremento em sua atividade empresarial, não configurando, portanto, a figura do consumidor final
.
Ademais, não foi demonstrada a hipossuficiência da Requerente que justificasse a propositura da demanda em local diverso do pactuado.

Em situação semelhante, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
PRELIMINAR DE DESERÇÃO - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO
-
PRAZO PARA RECOLHER
AS CUSTAS
JUDICIAS
-
COMPROVAÇÃO DO PREPARO PELA AGRAVANTE
-
REJEITADA -AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO
-
CONTRATO FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS
-
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
INAPLICABILIDADE
-
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
-
PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE
ENQUADRA NA FIGURA DE CONSUMIDOR - ART. 2º DO CDC - DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA PARA A PARTE NÃO COMPROVADA - CONTRATO QUE INDICA O ENDEREÇO DA AGRAVANTE NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO - CLÁUSULA VÁLIDA - DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO. Intimada para recolher
as custas
judiciais, a Agravante comprovou o recolhimento do preparo no prazo legal, razão pela qual não há que se falar em deserção do recurso. Segundo o artigo 2º do CDC, consumidor é o destinatário final do produto ou serviço, não se enquadrando nesse conceito a pessoa jurídica que contrata capital de giro a ser utilizado no incremento de sua atividade empresarial. Inaplicabilidade do CDC. É válida a cláusula de eleição, pois inexiste qualquer circunstância que evidencie situação de hipossuficiência da Agravante, no sentido de que possa dificultar a propositura da ação no foro eleito, ainda mais quando o contrato firmado indica o endereço da empresa contratante na cidade escolhida. (TJ-MT - AI: 00689477520138110000 MT, Relator:
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
, Data de Julgamento: 01/10/2013, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/10/2013) “grifo”

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
-
FORO DO
DOMICILIO
DA EMPRESA RÉ
-
CONTRATO FIRMADO ENTRE EMPRESAS
-
NÃO APLICAÇÃO DO CDC
-
RELAÇÃO CONSUMERISTA E EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADAS
-
RECURSO PROVIDO. O foro privilegiado é previsto na hipótese de relação de consumo entre as partes, no entanto, a teoria finalista mitigada afirma que se aplica o CDC, também, na presença de circunstâncias excepcionais de hipossuficiência que dificultam a defesa ou o acesso à justiça por alguma das partes no juízo, o que não se verifica no
caso.
(TJ-MT - AI: 00857928020168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/02/2017) “grifo”

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO
-
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
INAPLICABILIDADE
-
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO
-
DIFICULDADE OU
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À JUSTIÇA PARA A PARTE NÃO COMPROVADA - CLÁUSULA VÁLIDA - DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO. É válida a cláusula de eleição, pois inexiste qualquer circunstância que evidencie situação de hipossuficiência do Agravante, no sentido de que possa dificultar a propositura da ação no foro eleito. (TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0090455-72.2016.8.11.0000, Relator:
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
, Data de Julgamento: 23/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/08/2016)

Diante do exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para analisar os autos e DETERMINO A REMESSA do presente feito para a Comarca de São Paulo - SP
.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. (
...)”
(
g.n
.) (ID. 165095978, na origem).

Como visto,
a controvérsia
cinge-se à análise da competência territorial para processamento e julgamento da ação originária, em face da alegada existência de cláusula de eleição de foro no contrato de adesão entabulado pelas partes, frente à incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Assim
, em relação à aplicação do Código
Consumerista
ao caso
sub judice
,
é
cediço que, em se tratando de pessoa jurídica, a doutrina e a jurisprudência entendem que esta pode ser caracterizada como consumidora, incidindo as regras do CDC, desde que esteja comprovada a qualidade de destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou, a despeito de não ser destinatária final,
seja
reconhecida sua vulnerabilidade (excepcional ap
licação da teoria maximalista).

Na espécie, observo que a Recorrente pretende a condenação da empresa administradora de cartões de crédito
CIELO S/A
ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, no valor de R$ 3.185,41, referente à cobrança indevida de taxas superiores às contratadas nos serviços de captura e processamento de transações com cartão de crédito e débito.

Consta do instrumento pactuado pelas partes, na cláusula 54ª, o foro de eleição como sendo a
Comarca de São Paulo/SP
(ID.
154373705, p.
8, dos autos de origem).

Verifico
,
também
,

que a Ação Indenizatória
de origem
foi proposta no foro do domicílio da parte autora (Comarca de Campo Novo
do Parecis
), sendo a Agravada uma empresa administradora de cartões de crédito integrante do Sistema Financeiro Nacional e, por isso, equiparadas às instituições financeiras (Súmula n. 283/STJ).

Portanto, inarredavelmente, aplicam-se a elas as disposições do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que prescreve a Súmula 297 do STJ, de modo que é relativizada a cláusula de eleição de foro quando verificada a hipossuficiência da parte contrária ou a dificuldade de acesso à justiça, como ocorre na espécie.

Sobre a matéria é
a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. VULNERABILIDADE CONSTATADA
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS
7
E 83/STJ. OFENSA A TEXTO SUMULAR. SÚMULA 518/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior possui o entendimento no sentido da possibilidade de declarar a nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça
. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à vulnerabilidade da agravada, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7 desta Corte. 3. A jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça entende ser impossível a
interposição de recurso especial para análise de suposta violação a texto sumular, por não se estar diante de lei em sentido formal, conforme a Súmula 518/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.450.317/PI, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 15/04/2024,
DJe
17/04/2024) (
g.n
.)

Portanto,
em uma análise mais aprofundada do tema,
entendo ser o caso de mitigar a cláusula de eleição de foro, porquanto evidenciado o estado de vulnerabilidade técnica da microempresa Agravante - clínica médica com recursos para realização de consultas e exames complementares, com atuação no Município de Campo Novo
do Parecis
e microrregião -, frente à parte Agravada

CIELO

S/A
,
uma das principais empr
esas de serviços financeiros no país
, especialmente reconhecida por sua atuação no setor de pagamentos eletrônicos,
segmento no qual é líder (
https://exame.com/invest/mercados/cielo-tem-lucro-liquido-de-r-4808-mi-no-4o-trimestre-de-2023-queda-de-19-em-um-ano/
)
.

Em casos análogos
já decidiram outros Tribunais Pátrios
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO
. CHARGEBACK. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE TÉCNICA DA PESSOA JURÍDICA.

TEORIA FINALISTA MITIGADA
.
AFASTADA A CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
.
RECONHECIDA A COMPETÊNCIA FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO
. MESMO QUE AFASTADA A INCIDÊNCIA DO CDC, INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO COM PREJUÍZO A PARTE ADERENTE COM A DECLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO EM COMARCA FORA DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
”
(TJRS
.
AI
n.
52407552120228217000,
11ª Câmara Cível
,
Rel
. Des.
Fernando Antônio Jardim Porto,
j.
24/03/2023,
p.
31/03/2023)
(
g.n
.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO ORDINÁRIA -
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - RELAÇÃO DE CONSUMO -
TEORIA FINALISTA MITIGADA
- CONTRATO DE ADESÃO - VULNERABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA - A modificação da competência em razão do território, a eleger foro diverso para propor ações oriundas de direitos e obrigações é possibilitada pelo art. 63 do CPC.
O foro de eleição estabelecido em pacto negocial é afastado quando verificada abusividade no contrato ou quando aplicável o Código de Defesa do Consumidor
. A escolha do foro para litigar é do consumidor, quando autor da ação.
”
(TJMG
.
AI
n. 19302410920228130000,
12ª Câmara Cível
, Rel.
Des.

José Flávio de Almeida,
j.
26/01/2023,
p.
31/01/2023)
(
g.n
.
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO
.
PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA
. ART. 6º, VIII, DO CDC
. TEORIA FINALISTA.
MITIGAÇÃO
.
ELEIÇÃO DE FORO. CLÁUSULA. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte,
embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
. 2. Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual. 3. Recurso conhecido e provido. (TJPR. AI n. 0012779-97.2022.8.16.0000, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio
Haick
Dalla Vecchia, j. 30/05/2022, p. 31/05/2022)
(
g.n
.)

À vista disso, entendo que a decisão vergastada merece reparo,
uma vez que, a
cláusula de eleição de foro no contrato em questão
se mostra abusiva
por dificultar o acesso do consumidor à justiça, nos termos do art. 51, IV do CDC
, de modo que
a manutenção da competência na Comarca de Campo
Novo
do Parecis
, domicílio da
A
gravante, atende ao princípio da facilitação do acesso à justiça.

Outro não é o entendimento deste Sodalício
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DANO MORAL E MATERIAL
-

MÁQUINA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO

-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
-
PESSOA JURÍDICA
-
VULNERABILIDADE TÉCNICA

-
ART. 6°, VIII, DO CDC
-

TEORIA FINALISTA
-
MITIGAÇÃO

-
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
-
COMPETÊNCIA
-
CLÁUSULA ELEIÇÃO DE FORO
-
DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR
-
CDC
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do STJ tem mitigado os rigores da teoria finalista, autorizando a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica
.

É possível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual fica encarregada de provar determinado fato
a
parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de sua posição processual e da natureza dos fatos a serem provados, de modo a permitir uma avaliação absoluta e justa dos fatos pelo juiz da causa.

Em se tratando de relação de consumo, é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, do cumprimento da obrigação ou de eleição contratual
.
”
(TJMT. N.U 1019483-16.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado
, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25/10/2023,
DJe
31/10/2023)
(
g.n
.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. COMPETÊNCIA DECLINADA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
.
AFASTADA
. POSSIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONTRATANTE CONSTATADA. PREJUIZO À DEFESA
. RECURSO PROVIDO. A cláusula de eleição de foro firmada em contrato é válida,
desde que não tenha sido reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça
.
O descompasso econômico entre os contratantes e a hipossuficiência técnica, dando ensejo ao desequilíbrio contratual, combinado com a circunstância de que
o instrumento em questão
caracteriza-se
como de adesão
, torna-se inviável a manutenção da cláusula referente ao foro de eleição (Comarca de São Joao da Boa Vista - São Paulo), que, embora válida, pode ser afastada, se reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como sói a hipótese dos autos. O foro de eleição contratual cede em favor do local do
domicilio
do devedor se constatado ser prejudicial à defesa da parte contratante
. Recurso provido.” (TJMT. N.U 1018802-17.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2022,
DJe
30/03/2022) (
g.n
.)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
por
SCHNEIDER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
-
ME
,
para
reformar a decisão agravada, reconhe
cendo a competência
2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo
do Parecis
para processar e julgar o feito
, devendo incidir ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com base na mitigação da teoria finalista, de acordo com o entendimento jurisprudencial
e sumulado
do Superior Tribunal de Justiça.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024